Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-97.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO COM VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. AUSÊNCIA DE PROVAS. COMUNICABILIDADE. DIREITOS ORIUNDOS DE ATIVIDADE REALIZADA NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO.PRESUNÇÃO ESFORÇO COMUM. PARTILHA DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O imóvel foi adquirido durante a constância do casamento e pelo esforço comum das partes, razão pela qual deve ser partilhado proporcionalmente a cada parte, eis que se presume que ambos os cônjuges concorreram onerosamente para aquisição do patrimônio. 1.1. Inexiste prova cabal demonstrando que foi decorrente das verbas trabalhistas e FGTS que foi adimplido o Contrato de Cessão de Direitos do imóvel
2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer, nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, a comunicabilidade das verbas trabalhistas, assim como o FGTS, relativo aos direitos adquiridos na constância do casamento.
3. O Código Civil estabelece no artigo 1.664 a obrigação de partilhar as dívidas contraídas durante o relacionamento em benefício da família. 3.1. No caso, entretanto, não há qualquer comprovação de que se trata de empréstimos utilizados para pagamento das parcelas referentes ao imóvel ou que foi revertido para atender aos encargos da família.
4. Recurso conhecido e não provido.